Tribunal: STF
Processo: HC 90077
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR
   NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HÍPOTESE CONFIGURADORA DE
   FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO ANTES DO TRÂNSITO EM
   JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE
   RECORRER EM LIBERDADE. REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA LOCAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1.      O Supremo
   Tribunal Federal tem admitido, em sua jurisprudência, a
   impetração da ação de habeas corpus, quando, excepcionalmente, se
   comprovar flagrante ilegalidade, devidamente demonstrada nos
   autos, a recomendar o temperamento na aplicação da súmula.
   Precedentes.
2.      Configura-se reformatio in pejus decisão de
   Tribunal de Justiça que, ao negar provimento à apelação da defesa,
   determina a expedição de mandados de prisão contra o recorrente,
   quando a sentença condenatória lhe havia concedido o direito de
   recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da decisão.
   Precedentes.
A prisão justifica-se, exclusivamente, quando for o
   caso de objetiva necessidade de prisão cautelar, nos termos
   previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3.      Habeas
   corpus concedido para que o Paciente permaneça em liberdade até o
   trânsito em julgado da sentença condenatória.